Tribunal: STJ
Processo: 0026804-63.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875119 - RJ (2025/0076476-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não fica configurada omissão quando as questões relevantes submetidas à
apreciação do Tribunal de origem foram devidamente enfrentadas. O mero
fato de a decisão adotar fundamentação contrária à tese defendida pela
parte não caracteriza o vício previsto no artigo 1.022 do CPC.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: aaa38734-ea33-484a-83f3-cce5b92d7f67

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875119 - RJ (2025/0076476-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não fica configurada omissão quando as questões relevantes submetidas à
apreciação do Tribunal de origem foram devidamente enfrentadas. O mero
fato de a decisão adotar fundamentação contrária à tese defendida pela
parte não caracteriza o vício previsto no artigo 1.022 do CPC.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por PAULO SERGIO FERREIRA DE
CASTRO em face de decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial por ele intentado e negar-lhe provimento.
Em suas razões, alega que: (i) ficou caracterizada a negativa de
prestação jurisdicional; (ii) houve o prequestionamento; e (iii) não é necessário o
reexame de fatos e provas.
É o breve relatório.
VOTO
A decisão impugnada conheceu parcialmente do recurso especial e
negou-lhe provimento em razão da inocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e da incidência dos óbices das Súmula 211 e 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA48402345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:01
Código de Controle do Documento: 06888df7-adc2-4030-8933-c6a87b20417d

- Da negativa de prestação jurisdicional
Conforme apontado na decisão agravada, a leitura do acórdão proferido
pelo TJRJ revela que a matéria devolvida a exame (possibilidade de inversão do
ônus da prova) foi enfrentada expressamente e solucionada de acordo com a
convicção dos desembargadores.
O julgador, como é cediço, não está obrigado a examinar, como se
respondesse a um questionário, a totalidade das afirmações deduzidas pelas
partes no curso da marcha processual, bastando, para a higidez do
pronunciamento judicial, que sejam enfrentados todos os aspectos essenciais à
resolução da demanda, circunstância plenamente verificada na espécie.
Diante disso, no particular, não ficou configurada a negativa de
prestação jurisdicional.

- Da ausência de prequestionamento
O juízo de segundo grau não se manifestou acerca do conteúdo
normativo dos artigos 3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81 (dispositivos legais apontados
como violados), de modo que, ante a ausência de prequestionamento, a
insurgência, de fato, esbarra no óbice da Súmula 211/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Conforme apontado na decisão agravada, a alteração da conclusão do
TJRJ acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova (em razão de se tratar
de prova impossível para o recorrido) encontra óbice no enunciado da Súmula 7
/STJ, pois exigiria reexame de premissas fático-probatórias subjacentes à
demanda.

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48402345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:01
Código de Controle do Documento: 06888df7-adc2-4030-8933-c6a87b20417d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.119 / RJ
Número Registro: 2025/0076476-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254561020248190000
00268046320248190000
202424513427
254561020248190000
268046320248190000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
Documento eletrônico VDA49657190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: cd54965c-433e-4c9d-9b58-99759f7b51dc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: cd54965c-433e-4c9d-9b58-99759f7b51dc